Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESATENDIMENTO. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o Banco apelante requereu a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, o juízo sentenciante determinou a juntada do original do título que embasa a execução.
2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário pode ser objeto de circulação por meio de endosso preto – quando o endossante identifica de forma expressa o endossatário. Desse modo, referida restrição o diferencia quanto aos demais títulos cambiais, na medida em que limita a sua circulação. 2.1 Para o processamento da execução com base em cédula de crédito bancário, basta a juntada do documento que a instrumentaliza e a planilha com o valor do débito, cujo cálculo deve ser realizado de acordo com a norma de regência, não havendo óbice legal para se exigir que a execução seja instruída com a via original da cédula de crédito bancário.
3. Necessária a cassação da sentença para determinar o regular processamento do feito ante a possibilidade de a ação de execução ser instruída com a simples cópia do título executivo.
4. Recurso conhecido e provido.